Tribunal: TJSP
Processo: 2098737-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE ENTRE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA. REUNIÃO DESNECESSÁRIA. Agravo interposto em face da decisão que reconheceu a conexão entre a ação possessoria e a ação de usucapião e, como consequência, determinou a reunião dos feitos com remessa dos autos da primeira à 1a Vara da Comarca de Itapecerica da Serra. As ações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE ENTRE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA. REUNIÃO DESNECESSÁRIA. Agravo interposto em face da decisão que reconheceu a conexão entre a ação possessoria e a ação de usucapião e, como consequência, determinou a reunião dos feitos com remessa dos autos da primeira à 1a Vara da Comarca de Itapecerica da Serra. As ações mencionadas possuem partes distintas (trocadas), causa de pedir e pedido diferentes e não se verifica necessidade de reuni-las para se evitar decisões contraditórias. Aliás, a reunião das ações não produzirá vantagem para solução da demanda possessoria, cujo destino poderá não ter relação com a ação de usucapião. Patente a ausência de prejudicialidade entre as ações, já que o resultado da ação de usucapião não necessariamente repercutirá sobre o direito possessório do agravante. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido da singularidade da ação de reintegração de posse em relação à ação de usucapião. Necessidade de se afastar o reconhecimento da conexão e, ao se confirmar a liminar deferida, determinar o retorno do feito possessório ao juízo de origem. Precedentes do TJSP.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.